Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-55.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – Autora que visa à declaração de inexigibilidade dos débitos de IPTU, a partir de dezembro de 1987, e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de ilegitimidade passiva decorrente da venda do imóvel objeto da exação – Cabimento em parte – Requerente que não é possuidora e nem proprietária do bem alvo da tributação – Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – Autora que visa à declaração de inexigibilidade dos débitos de IPTU, a partir de dezembro de 1987, e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de ilegitimidade passiva decorrente da venda do imóvel objeto da exação – Cabimento em parte – Requerente que não é possuidora e nem proprietária do bem alvo da tributação – Inteligência das teses representadas pelo Tema 122 do STJ, originadas no julgamento dos REsps. nos. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP - Indenização por danos morais descabida - Indevida imputação da responsabilidade tributária que consubstancia apenas mero aborrecimento - Questão relativa aos benefícios da Justiça gratuita que resta preclusa, posto que a decisão que concedeu a gratuidade à autora não foi objeto de recurso - Reforma da r. sentença que se impõe, para o fim de decretar-se a ilegitimidade passiva da demandante em relação aos débitos apontados e a consequente procedência parcial da ação - Recurso da autora parcialmente provido e recurso da ré desprovido.